Tribunal: STF
Processo: Rcl 72944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000295-87.2022.5.02.0383), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 38fbd54 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pela Sra. Thais dos Santos Nunes, em desfavor da SBT em 15/03/2022, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Íntegra processual).



    Apresentada contestação ID. c2b63eb (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. d9363bc (Doc. 07 – Sentença) para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sra. Thais dos Santos Nunes e a SBT.



    [...]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a sentença e o acórdão ignoraram o fato devidamente comprovado de que a Sra. Thais dos Santos Nunes efetivamente atuou em nome de sua empresa, “Thais Nunes Serviços de Produção de Comunicação LTDA”, para a prestação de serviços, mediante comprovação da emissão de notas fiscais juntadas nos autos do processo (Doc. 11 - Contrato de prestação de serviço e Doc. 12 – Notas fiscais). 



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa Thais Nunes Serviços de Produção de Comunicação LTDA, da qual a Sra. Thais dos Santos Nunes é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...]



    Pode-se concluir, portanto que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).



    [...]



    Dessa forma, não só a 13ª Turma do TRT2 usurpou a competência e desrespeitou decisões de cunho vinculante desse C. STF, mas também usurpou a competência da própria Justiça Comum Estadual, uma vez que não se poderia ter reconhecido o vínculo empregatício entre a Sra Thais dos Santos Nunes e a SBT, sem que antes fosse anulado o contrato empresarial de prestação de serviço celebrado de forma regular entre a SBT e a empresa Thais Nunes Serviços de Produção de Comunicação LTDA.” 



    Ao final, no mérito, requer o julgamento de procedência da presente Reclamação, a fim de que “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 28, fl. 3-4):



    “O fato de haver contratação comercial do reclamante não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, desde que comprovados os elementos caracterizadores, uma vez que o art. 9 da CLT é expresso ao coibir fraudes à lei trabalhista. Ademais, ainda que haja a anuência do trabalhador, esta não é suficiente para afastar a aplicação das normas trabalhistas cogentes, ou seja, aquelas que não podem ser objeto de disposição ou transação entre as partes. 



    Assim, independentemente de haver contrato comercial firmado entre as partes, da anuência do autor ou mesmo o montante percebido por este (ID 3718fa1 /fl. 1088), tais premissas não autorizam a violação de norma imperativa. Da mesma forma, inaplicável o art. 150 do CC /02 , eis que além de incidir somente subsidiariamente, em razão de lacuna legal, o que não se observa in casu, têm incidência em caso de vícios anuláveis (ID 3718fa1 /fl. 1088). A inobservância da forma prescrita em lei e à fraude a lei imperativa, pro analogia, implicam nulidade do acordo firmado, consoante art. 166, IV e VI, do CC/02.



    Uma vez admitida a prestação de serviços pela reclama, a ela cabe comprovar que não estariam configurados os elementos da relação de emprego, por fato impeditivo do direito da autora (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).



    [...]



    Ressalto que a existência de contrato com pessoa jurídica, apenas, não afasta a presença dos requisitos supra, eis que nesta seara vige o princípio da primazia da realidade sobre a forma.



    [...]



    Por fim, incontroversa a onerosidade, eis que a reclamada admite o repasse de valores à recorrida, ainda que por meio de pessoa jurídica constituída pela trabalhadora (ID 04f7f0f / fl. 792). 



    Destaco ainda que a exclusividade não constitui requisito da relação de emprego. 



    Ante o exposto, não há que se falar em reforma da r. sentença (ID d9363bc / fl. 1029), eis que presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego.” 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes (eDoc. 14), afastando a eficácia do contrato de prestação de serviços para a realização de programas de televisão celebrado entre a beneficiária e a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000295-87.2022.5.02.0383), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente